Tribunal: TJDFT
Processo: 0723402-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PARCELAS PENDENTES. PROPRIEDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. CONSTRIÇÃO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A resolução dos efeitos da propriedade fiduciária sobre o imóvel pressupõem o pagamento da dívida e de todos os seus encargos, pelo que ao devedor fiduciante remanesce tão somente a posse direta e os direitos aquisitivos sobre o bem.
2. O bem alienado fiduciariamente não pode ser penhorado em execução movida contra o devedor fiduciante, uma vez que o patrimônio pertence ao credor fiduciário. Precedentes.
3. O fato de se tratar de obrigação propter rem não autoriza a alienação de imóvel cuja propriedade não é do devedor, sob pena de gerar obrigação para terceiro arcar com a dívida do executado.
4. No caso, existente alienação fiduciária em garantia em favor de terceiro e ausente a comprovação do pagamento integral das parcelas contratadas, correta a decisão agravada que indeferiu a penhora do imóvel.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.